Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL PELO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O valor cobrado em sede de cumprimento de sentença sofre os efeitos da mora até a sua quitação.

2. Eventuais valores pagos pelo Devedor devem ser descontados do montante total devido, mas sobre eles não mais incidem juros de mora, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

3. No caso dos autos, não há mora do Credor, não subsistindo razão para a incidência de juros moratórios sobre o valor pago pelo Devedor, mas tão somente sobre o valor do débito em aberto.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, determinar o retorno dos autos à Contadoria para que proceda a novos cálculos, excluindo os juros moratórios sobre os valores descontados.